Tribunal: TJPA
Processo: 0035185-97.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035185-97.2015.8.14.0070

APELANTE: FRANCISCA GOMES FARIAS, PENTENCOSTE GOMES FARIAS

APELADO: PAULO MARCELO FERREIRA FARIAS, MARIA CECILIA FERREIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1.

Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso,

cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

Na hipótese dos autos e analisando as provas documentas e orais produzidas, infere-se, como concluiu o juízo singular, que os apelados exerciam a posse anterior sobre o bem desde e que os recorridos praticaram esbulho possessório.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCA GOMES FARIAS e PENTENCOSTE GOMES FARIAS contra a sentença proferida na ação de reintegração de posse, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, movida por PAULO MARCELO FERREIRA FARIAS e MARIA CECILIA FERREIRA RIBEIRO.

A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, com o seguinte comando final:

“

Por tudo o que foi exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE o pedido para reintegrar os autores nos imóveis referidos na petição inicial, ordenando, por conseguinte, ao réus para que desocupem o imóvel no prazo de (30) trinta dias, a partir da intimação desta decisão, sob pena de não o fazendo, virem a ser coercitivamente retirados, e ainda, penalizados com multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada dia de descumprimento da presente ordem judicial, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse. Durante a eventual desocupação, deverá o oficial de justiça firmar inventário de todas as acessões físicas que forem encontradas na área e que não possam ser removidas pelos réus, valendo-se, inclusive de foto e filmagem, a fim de que, em querendo, possam os sucumbentes promoverem eventuais ações que entendam cabíveis.

Isento os réus do ônus da sucumbência por serem beneficiários da AJG.

P.R.I”

Inconformado, os demandados interpuseram o presente recurso de apelação arguindo que as provas trazidas pelos apelados são do ano de 2013, ou seja, muito posteriores ao aforamento concedido a João da Cruz Gomes, sendo que eles alegam estarem no imóvel desde 1988, inexistindo qualquer prova documental anterior a esse ano. Dizem que as testemunhas afirmaram que somente em 2013 os recorridos se arvoraram em querer possuir o bem. Defendem, ainda, que os recorridos não lograram êxito em provar que os comportamentos dos apelantes configurariam ameaça ou turbação ou esbulho possessório.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de reintegração de posse dos apelados em relação ao bem
sub judice
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença que julgou procedente o pleito possessório, sob o fundamento de que os ora apelantes praticaram esbulho sobre o bem objeto da lide, cuja posse era anteriormente exercida pelos apelados.

Extrai-se dos autos, que os autores, ora apelados, alegam ser possuidores de um terreno situado no município de Abaetetuba, localizado na Travessa João Figueiredo, S/N, bairro Angélica, medindo 09 metros de frente por 28 metros de lateral direita e esquerda e 09 metros de fundo.

Sustentam que adquiriram a posse desse bem há aproximadamente vinte e seis anos antes da propositura da ação (que ocorreu em 02/07/2015), tendo sido legitimados na posse no ano de 2014. E que, juntamente com eles, exercia também a posse o Sr. João da Cruz Gomes Farias, que era companheiro da apelada Maria Cecília Ferreira Ribeiro e pai do apelado Paulo Marcelo Ferreira Farias. Dizem que após o falecimento do Sr. João (ocorrido em 2011) e mesmo os recorrentes se dirigirem com frequência ao local, os réus destruíram a casa de madeira existente no imóvel e passaram a não permitir que os autores realizassem a limpeza do terreno.

Com base nesses argumentos, requereram a reintegração da posse do bem em questão.

Citados, os demandados arguiram que os autores não estavam investidos na posse da gleba que estavam defendendo, fazendo apenas alegações vazias, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a posse anterior. Utilizam os mesmos argumentos quanto à suposta falta de comprovação da turbação/esbulho, pedindo, ao final, a improcedência da demanda.

A sentença, com base na instrução desenvolvida no feito, entendeu que os apelados demonstraram o exercício de posse anterior sobre o terreno e que a própria requerida Francisca Gomes Farias havia confessado que cometeu o ato ilícito porque o imóvel estaria abandonado e que terceiros estariam perto de invadir.

Entendo não merecer reforma o decisum.

Inicialmente, importa destacar que em sede de demanda de cunho possessório, especialmente a ação de reintegração da posse, a defesa da mesma impõe, por parte de quem a pretende, a prova do seu exercício, bem como a ocorrência do esbulho, nos termos do art. 927 do CPC/73, assim redigido:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

A tese recursal gira em torno justamente do não preenchimento desses requisitos.

Com relação ao esbulho, de fato, como asseverado na sentença, há admissão do cometimento desse ato ilícito. No ID 3566449 - Pág. 3, a apelante FRANCISCA GOMES FARIAS assim se pronuncia:

“que entraram no terreno porque estava abandonado e já iam invadir; (...) que não lembra o ano que entraram pela primeira vez para tomar posse no terreno; que não sabe dizer quanto tempo depois de ter se apossado do terreno os autores passaram a reivindicar os imóveis”

Já o depoimento do apelante Pentecoste Gomes Farias, apesar de não afirmar categoricamente que invadiu a área, expressa-se no mesmo sentido da corré Francisca que o imóvel estava abandonado desde o falecimento do companheiro da autora, podendo, pelo contexto, supor que por essa razão adentrou no terreno.

Desta feita, não que se falar em ausência de prova acerca do esbulho possessório.

Passa-se à apreciação da existência da posse anterior por parte dos apelados.

Os apelantes sustentam que os autores não provaram estar no imóvel há vinte e seis anos, pois trouxeram documentos datados somente a partir de 2013. E que as testemunhas afirmaram que apenas depois de 2013 é que os apelados se arvoraram em querer possuir o bem.

De fato, os documentos oriundos da Prefeitura de Abaetetuba (Título de Terra) datam de 2013, contudo, analisando em conjunto os depoimentos da testemunha compromissada Joseriso dos Santos Ferreira, que no ID 3566449 - Pág. 5 afirmou que “sabia que os terrenos objeto d litígio era de João” e “que João adquiriu os terrenos da Prefeitura”, acaba por corroborar a tese dos autores de que estavam no imóvel, vez que os apelantes são companheira e filho do referido senhor, que faleceu em 2011.

Ademais, os testemunhos dos informantes Raimunda Macedo dos Santos, Maria Helena da Silva Reis e Manoel da Silva Evangelista dão força a essa situação fática de que os recorridos exerciam a posse juntamente com o senhor João, em uma família. Além disso, os recorridos trouxeram títulos possessório e boletos de pagamento de IPTU, demonstrando exercer vigilância sobre o bem.

Ressalta-se que nenhuma das testemunhas, sejam compromissadas ou informantes, precisaram qual o momento em que os apelados passaram a reivindicar o bem. Nem mesmo a recorrente soube dizer, conforme trecho do seu depoimento acima transcrito. E ainda, que tivesse se iniciado em 2013, essa suposta demora teria valor jurídico apenas na concessão da liminar de reintegração, o que não é caso, pois se está apreciando o mérito do pedido reintegratório.

Assim, em havendo demonstração de posse anterior dos recorridos e comprovado o esbulho possessório por parte dos apelantes, não há o que modificar na sentença vergastada.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023